Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, SEGUIDO DE CONTRATO DEFINITIVO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FINANCIAMENTO PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA. TAXA DE CORRETAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONOMICO PRETENDIDO.
1 – Inovação recursal. Conhecimento parcial do recurso interposto pela autora. Não se conhece do recurso da autora em relação ao pedido de exclusão da comissão de corretagem, porquanto tal questionamento não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, configurando inovação recursal. (Art. 1.013, § 1o, do CPC). Recurso da autora conhecido em parte.
2 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). A prova documental apresentada se mostra suficiente, mesmo porque a capitalização de juros no contrato de alienação fiduciária não é ilegal, o que dispensa a produção de prova pericial. Preliminar que se rejeita.
3 – Financiamento imobiliário pela própria construtora. Alienação fiduciária em garantia. O art. 5o, inciso III e § 2o, da Lei no. 9.514/97, com a redação dada pela Lei no. 10.931/2004, admite o financiamento imobiliário pela própria construtora, mesmo que não seja integrante do Sistema Financeiro Imobiliário. Precedentes no STJ (RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI DATA DA PUBLICAÇÃO 14/11/2023, grifos acrescidos).
4 – Alienação fiduciária em garantia. Capitalização mensal de juros. Legalidade. Não há vedação legal à capitalização mensal de juros em contrato com garantia de alienação fiduciária (art. 5o, inciso III e § 2o, da Lei no. 9.514/97 com a redação dada pela Lei no. 10.931/2004).
5 – Honorários advocatícios. Critério de fixação. Proveito econômico pretendido. Os honorários de sucumbência são fixados em percentual entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, segundo o grau de zelo o profissional, o lugar do serviço prestado, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado (art. 85, § 2o, do CPC). É admissível a fixação de honorários advocatícios em percentual do proveito econômico pretendido quando o valor da causa indicado na inicial está em desconformidade com os critérios estabelecidos pelo legislador.
6 – Apelação da autora conhecida, em parte, e, nesta parte, desprovida. Apelação da ré conhecida e desprovida.

va